Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROVA ESCRITA. DISTRATOS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que constituiu de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se a prova escrita que embasa a ação monitória é apta à comprovação da dívida no valor de R$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais).
III. Razões de decidir
3. Os distratos trazidos aos autos, em que a apelada confessa os valores devidos à apelante, constante, ainda, no instrumento, a assinatura de ambas as partes, constituem prova hábil a influir na convicção acerca do direito alegado, demonstrado, na espécie, o débito no valor de R$ 191.500,00 (cento e noventa e um mil e quinhentos reais) em favor da apelante.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 244.491/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi e AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 12/12/2017.